Tribunal: STF
Processo: RE 1536788
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 37):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTOS A FILHO MAIOR DE 24 ANOS. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Em análise à legislação infraconstitucional, o Tribunal de origem concluiu que o pagamento de valores a filho maior de 24 anos não decorre das disposições do direito de família, tratando-se de doação civil, sobre a qual deve incidir imposto de renda.



    4. A solução da controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional, medida inviável em sede de recurso extraordinário.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    No recurso, LUCAS LOPES MAGALHÃES afirma que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado no julgamento do RE 1.397.218, Rel. Min. GILMAR MENDES; e RE 1.495.108-RG (Tema 1348), Rel. Min. EDSON FACHIN (Doc. 39).



    É o relatório. Decido. 



    O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF.



    Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso. 



    Além disso, nenhum dos precedentes indicados enfocam a peculiaridade do presente caso concreto - incidência do imposto de renda sobre pagamentos a maior de 24 anos, se configuram doação ou pensão.



    Nesse sentido: AI 840.355 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2016; e RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2017, este último assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental desprovido. “ 



    Além disso, a parte recorrente aponta como paradigma a DECISÃO MONOCRÁTICA proferida no RE 1.495.108.



    A indicação de decisão monocrática como precedente paradigma de verificação do alegado dissídio jurisprudencial é inadmissível para oposição dos embargos de divergência. Vejam-se:



    “SEGUNDO JULGAMENTO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) 3. A indicação como paradigma de decisão monocrática, de acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade ou de julgado da própria Turma que decidiu os embargos, é inadmissível para fins de oposição embargos de divergência. (…) 5. Embargos de divergência rejeitados.” (RE 356.201-AgR-ED-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 19/5/2020)



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cabimento dos embargos de divergência: art. 1043 do CPC/2015. 4. Decisão monocrática invocada como paradigma. Impossibilidade de utilização para a demonstração da divergência. 5. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência do STF. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.250.524- AgREDv-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe de 2/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM.” (RE 752.075-AgRsegundoED-EDv-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe 6/7/2021)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente